Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011060-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.164.642/0001-05 (APELANTE), SUELLEN DO NASCIMENTO BROCANELLO - CPF: 391.159.628-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESPECIALISTAS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE- AEMPRO - CNPJ: 22.548.302/0001-31 (APELADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PLANTÕES EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. RELATÓRIOS DO SISTEMA HOSPITALAR. ESCALAS MÉDICAS. PROVA TESTEMUNHAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários médicos, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços no mês de julho de 2023.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante comprovou a efetiva prestação dos serviços médicos de modo a fazer jus à remuneração contratualmente pactuada.

III. Razões de decidir

3.

Os relatórios de produção profissional extraídos do sistema G-HOSP da UPA demonstram expressivo volume de atividades médicas realizadas durante o mês de julho de 2023, constituindo prova idônea da execução contratual.

4.

A notificação invocada pela apelada possui caráter meramente informativo, sem determinar suspensão do contrato, e a apelada não comprovou a adoção de qualquer providência formal de glosa dos serviços.

5.

A retenção unilateral de pagamento por serviços efetivamente prestados, sem respaldo em procedimento administrativo regular, configura inadimplemento contratual e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para julgar procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 13.300,00, com atualização monetária conforme Tema 1.368 do STJ, além de multa contratual e inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"
1. Os relatórios de produção extraídos de sistema hospitalar oficial constituem prova idônea da prestação de serviços médicos. 2. A retenção injustificada de pagamento por serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; art. 373, I e II; CC, art. 884; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.368 (STJ); TJ-SP, Apelação Cível no 10158220620238260196, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11a Câmara de Direito Público, j. 30.10.2025; TJ-MG, AC no 10000220510465001, Rel. Des. Geraldo Augusto, 1a Câmara Cível, j. 10.05.2022; TJ-AM, Remessa Necessária Cível no 04385821320238040001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários médicos ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE - AEMPRO
.

Narra a exordial que a autora firmou contrato de prestação de serviços médicos com a ré em 23/05/2023, por meio do qual se obrigou a prestar serviços médicos especializados em cirurgia geral na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, mediante remuneração equivalente a 9,5 plantões mensais, no valor total de R$ 13.300,00 (id. 355439894). Aduz que os serviços foram regularmente prestados nos meses de junho e julho de 2023, tendo recebido apenas o pagamento referente ao primeiro mês. Afirma que, apesar de notificação extrajudicial encaminhada em fevereiro de 2024, a ré permaneceu inadimplente quanto aos valores do mês de julho/2023, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A ré apresentou contestação alegando, em síntese, que o profissional indicado pela autora estava com carga horária acima do permitido pela legislação, havendo possível confronto de escalas com outros vínculos, motivo pelo qual encaminhou notificação em 19/07/2023 solicitando esclarecimentos. Sustentou que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços e que sua atuação como OSCIP executora de termo de parceria lhe impõe o dever de cautela administrativa na liberação de pagamentos.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na fragilidade do acervo probatório e na ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços médicos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 355440412).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois: (i) apresentou documentação robusta comprovando a efetiva prestação dos serviços em julho/2023, incluindo relatórios extraídos do sistema G-HOSP da UPA; (ii) a própria apelada juntou as escalas médicas onde consta o nome do profissional até o final do mês; (iii) a notificação encaminhada em 19/07/2023 era genérica e não constituiu glosa formal do contrato; (iv) o pagamento do mês de junho/2023 foi regularmente efetuado, demonstrando a normalidade da relação contratual; (v) a Secretaria Municipal de Saúde emitiu documento em 03/08/2023 pleiteando a continuidade do serviço; (vi) o diretor clínico da UPA confirmou em audiência a contratação e prestação dos serviços. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento dos valores devidos.

Contrarrazões às fls., pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sob os fundamentos de que: (i) a sentença aplicou corretamente o regime do ônus da prova; (ii) os documentos apresentados pela apelante não demonstram a constituição regular do crédito; (iii) a AEMPRO agiu com cautela administrativa legítima diante de inconsistências apontadas; (iv) a notificação encaminhada evidencia a existência de questionamentos sobre a regularidade da execução contratual; (v) a prova oral produzida é insuficiente para suprir a lacuna documental.

Certidão do recolhimento do preparo consta em id. 357598350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários médicos ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE - AEMPRO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo, regularmente processado e adequadamente preparado.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante logrou demonstrar a efetiva prestação dos serviços médicos no mês de julho de 2023, de modo a fazer jus ao recebimento da remuneração contratualmente pactuada.

Inicialmente, cumpre destacar que a existência da relação contratual entre as partes é incontroversa (id. 355439894). O contrato de prestação de serviços foi firmado em 23/05/2023, tendo por objeto a prestação de serviços médicos complementares na Unidade de Pronto Atendimento

da

Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (Hospitais da rede Municipal:
Hospital Municipal Antônio Santos Muniz, Hospital Cristyan Mary da Silveira e Lima, Unidade de Pronto Atendimento Dr. o Bolivar Amâncio de Carvalho, e demais designados pela Secretaria Municipal de Saúde
).

Conforme cláusula quinta do instrumento contratual, a remuneração foi fixada em R$ 1.400,00 por plantão de 12 horas para médico clínico geral, devendo o pagamento ser efetuado até o 5o dia útil seguinte ao repasse mensal do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso - CORESS.

Registro, ainda, que o pagamento referente ao mês de junho/2023 foi regularmente efetuado pela apelada, conforme documento de id. 165386165, o que demonstra que a relação contratual estava em pleno funcionamento e que o fluxo de fechamento e pagamento das competências seguia seu curso normal.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Senão vejamos:

(...) Embora o autor tenha juntado aos autos contrato de prestação de serviços e termo aditivo, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a execução concreta dos serviços médicos alegadamente prestados, especialmente diante da impugnação específica apresentada pela requerida.

Conforme sustentado pela parte requerida em contestação, o pagamento dos honorários médicos estava condicionado à comprovação da realização dos plantões, mediante apresentação de documentação hábil, tais como escalas efetivamente cumpridas, relatórios individualizados de atendimento, registros oficiais de ponto ou qualquer outro meio idôneo que evidenciasse a execução dos serviços. Todavia, o autor não trouxe aos autos prova segura e individualizada que demonstrasse o cumprimento das obrigações contratuais no período reclamado.

Ressalte-se que a simples existência de contrato não implica, automaticamente, o direito ao recebimento da contraprestação, sendo imprescindível a demonstração de que os serviços foram efetivamente realizados, sobretudo em se tratando de relação contratual que prevê controle de escalas.

Dessa forma, diante da fragilidade do acervo probatório e da ausência de comprovação mínima da prestação dos serviços médicos, não é possível reconhecer a existência de inadimplemento contratual imputável à requerida.

Sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Cobrança de Honorários Médicos” por
OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA,
com qualificação nos autos, em desfavor de
ASSOCIACAO AMBIENTAL CONSCIENCIA PLENA
, com qualificação nos autos,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, art. 85 do Código de Processo Civil. (id. 355440412)

Com efeito, em ações de cobrança fundadas em prestação de serviços, compete ao autor demonstrar a efetiva execução do objeto contratual. Todavia, uma vez demonstrada a prestação dos serviços por meio de elementos probatórios idôneos, transfere-se ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

III-RAZÕES DE DECIDIR 3.
A comprovação da prestação dos serviços mediante apresentação de documentos idôneos, é suficiente para obrigar o pagamento pelo ente público, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme art . 373, I do CPC
. IV- DISPOSITIVO E TESE 4. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
A Administração Pública está obrigada a realizar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, desde que comprovados por meio de documentos idôneos, não havendo justificativa para seu descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito
" (TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 04385821320238040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

(...)
Não pode a Administração Pública deixar de honrar seus compromissos por serviços que efetivamente lhe foram prestados. Entendimento contrário implicaria em locupletamento sem justa causa da Administração, além de violar o princípio da moralidade administrativa, o que se afigura inadmissível
. Não é ilidida a pretensão de cobrança pela simples alegação da ausência de empenho da dívida, já que nosso ordenamento jurídico rechaça o enriquecimento sem causa do ente público, em detrimento do particular, e que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviços. (TJ-MG - AC: 10000220510465001 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

No caso dos autos, ao contrário do que concluiu o Juízo de origem, verifico que a apelante se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, conforme passo a demonstrar.

A análise minuciosa do acervo documental revela que a apelante produziu prova suficiente da efetiva prestação dos serviços médicos no mês de julho de 2023.

Os relatórios de produção profissional extraídos do sistema G-HOSP da UPA, referentes ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, demonstram que o médico Fernando Augusto Borges de Oliveira (CRM/MT 6262) realizou expressivo volume de atividades médicas na unidade de saúde (id. 355440378).

No
Setor de Repouso/Isolamento
, os registros apontam 15 dias de atividade, com a realização de 27 prescrições médicas, 43 evoluções de pacientes, 6 diagnósticos e 57 exames solicitados.

No
Setor de Pronto Atendimento
, foram registrados 9 dias de atividade, com 3 prescrições médicas, 15 evoluções de pacientes, 1 diagnóstico e 6 exames solicitados.

No
Setor de Observação
, constam 7 dias de atividade, com 7 prescrições médicas, 8 evoluções de pacientes, 6 diagnósticos e 2 exames solicitados.

Em síntese, os relatórios do sistema hospitalar demonstram que o profissional indicado pela apelante atuou em durante o mês de julho/2023, realizando atendimentos devidamente registrados no sistema informatizado da unidade de saúde.

Tais documentos constituem prova idônea da efetiva prestação dos serviços, porquanto extraídos do sistema oficial da UPA mediante login e senha do profissional, sendo dotados de presunção de veracidade quanto às informações neles consignadas.

Ademais, as próprias escalas médicas de julho/2023, juntadas pela apelada em sua contestação, demonstram que o nome do médico Fernando permaneceu regularmente escalado até o final do mês, tanto no serviço de Cirurgia Geral quanto no Núcleo Interno de Regulação (NIR) e no setor de Trauma (id. 355440365).

No que se refere à Notificação datada de 19/07/2023 (id. 355440364), apelada sustenta que encaminhou notificação ao profissional em 19/07/2023, alertando sobre possível excesso de carga horária e confronto de escalas com outros vínculos empregatícios.

Entretanto, analisando o teor do documento, verifico que a notificação possui caráter meramente informativo e genérico, limitando-se a comunicar que, "
em análise das informações conjuntas entre Estados e Municípios",
o profissional estaria
"desempenhando carga horária acima do permitido pela legislação
".

Ocorre que tal notificação não especifica quais seriam os vínculos em conflito, quais horários estariam sobrepostos, nem determina a suspensão do contrato ou a glosa dos serviços. Trata-se, em verdade, de mera solicitação de esclarecimentos, tanto que o documento foi assinado pelo próprio profissional em 24/07/2023, sem que tenha havido qualquer comunicação subsequente determinando a interrupção dos serviços.

Denota-se dos autos, que o médico respondeu à notificação esclarecendo que sua jornada semanal era de 58 horas, dentro do limite de 80 horas permitido aos profissionais de saúde, e que não havia conflito entre as escalas da UPA e seus demais vínculos (id. 355440377).

Ademais, os relatórios do sistema G-HOSP registram atividade médica nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de julho de 2023, e o nome do profissional permaneceu nas escalas oficiais até 31/07/2023. Se houvesse efetiva suspensão do contrato, era de se esperar que a apelada tivesse providenciado a alteração das escalas e comunicado formalmente a Secretaria de Saúde e a direção da UPA, o que não ocorreu.

A este respeito, ressalto que a apelada não juntou aos autos qualquer documento comprovando: (i) a comunicação formal de suspensão do contrato ao profissional; (ii) a notificação à UPA ou à Secretaria de Saúde sobre a alegada irregularidade; (iii) a alteração das escalas médicas para substituição do profissional; (iv) a instauração de procedimento administrativo para apuração das supostas irregularidades.

A ausência de tais providências evidencia que não houve, de fato, suspensão ou glosa formal do contrato, mas mera retenção unilateral do pagamento sem respaldo contratual ou administrativo.

Corrobora com tal assertiva, o documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis em
03/08/2023
, ou seja, apenas três dias após o término do mês de julho, no qual a gestão municipal
pleiteia a continuidade do serviço de cirurgia geral
(id. 3554403810).

Tal documento possui dupla significação probatória: primeiro, demonstra que a própria gestão municipal, responsável pela definição da necessidade e contratação dos serviços de saúde, considerava o serviço de cirurgia geral como essencial e em regular funcionamento; segundo, evidencia que a Secretaria de Saúde não tinha conhecimento de qualquer suspensão do serviço ou irregularidade na atuação do profissional.

Com efeito, o pedido de "continuidade" do serviço pressupõe, logicamente, que o serviço estava sendo prestado até então. Se houvesse suspensão desde 19/07/2023, como pretende fazer crer a apelada, a Secretaria de Saúde certamente teria conhecimento e não formularia pedido de continuidade de algo que, em tese, já estaria interrompido há mais de duas semanas.

Acrescento que a prova testemunhal produzida em audiência de instrução corrobora a tese autoral (id. 355440400). O Dr. Hermógenes Ferreira de Oliveira Neto, diretor clínico da UPA, confirmou a contratação do serviço de cirurgia geral e a prestação dos serviços pelo médico Fernando durante o período questionado ao afirmar que:

(15:36) E o doutor, nessa oportunidade, o doutor sempre teve conhecimento de todos os serviços prestados na UPA? (15:43) Por exemplo, de todas as especialidades, cardiologia, cirurgia geral? (15:49)
Sim, na função de diretor clínico todas as contratações ou serviços, né, (15:53) geralmente são discutidos pela direção geral com a direção clínica e direção técnica (15:58) antes de seguir na contratação
. (16:01) Então o doutor tinha plena ciência da contratação. (16:03)
A época desse serviço específico de cirurgia geral, que na ocasião era prestado por dois médicos, (16:11) o nosso Fernando aqui presente e um outro médico
qual não é pauta do processo, é isso? (16:16) Sim, foi-me dado ciência.

(18:36) Assim que a EMPRO, ela recebe o aval para o pagamento dos médicos. (18:41) O senhor sabe como é que funciona esse trâmite? (18:44) A EMPRO ela paga de forma imediata, (18:46) a própria EMPRO ela faz a solicitação de emissão de nota fiscal (18:50) a esses profissionais ou empresas. (18:52) O senhor sabe me dizer como é que funciona esse trâmite ou não? (18:55) Existe um fluxo já funcionante, né, há alguns anos, (18:59) eu não vou saber dizer quando começou, (19:01) mas já é um fluxo há alguns anos que nós recebemos da EMPRO, né, (19:07) um e-mail onde é feito ali a conferência dos valores (19:11) que vão ser pagos e emitidos para aquele prestador, (19:14) após ele fazer essa conferência ele faz a assinatura de forma digital, (19:20) eletrônica ali, né, tem o cliquezinho que você vai receber o código, (19:24) você assina e após fazer essa assinatura todos os envolvidos, (19:29) inclusive aí o contador recebe esse mesmo e-mail (19:31) para poder ser gerado aí as notas e as certidões, né, (19:36) aí tem que ser expedido todas as certidões e a nota fiscal (19:40) para poder ter o recebimento.

O que eu sei é assim, (25:18) toda análise é feita (25:20) quando a Empro encaminha (25:22) e dispara os e-mails (25:24) é porque já se conferiu (25:26) todas as escalas, já se conferiu (25:28) aqueles números.

Senhor, tem conhecimento (26:27) se o município já atrasou pagamentos (26:30) para poder realizar essas análises? (26:34)
Já, teve um período (26:35) que nós tivemos um impacto (26:37) de atrasos, né? (26:39) Justamente porque estavam tendo (26:42) demoras na... (26:43) Houve troca das pessoas do município (26:46) que eram responsáveis (26:46) pela fiscalização, (26:48) e essas trocas culminaram (26:50) em atrasos, (26:51) por conta de demora em conferência, (26:55) apontamentos, (26:56) de algum tipo de irregularidade, (26:57) que aí a EMPRO tinha que justificar, (27:00) fazer toda a justificativa
.

Em resumo, conforme se extrai das razões recursais, a testemunha esclareceu que a necessidade de implementação de serviços, a elaboração das escalas e a forma de execução são de responsabilidade da gestão municipal, cabendo à AEMPRO a operacionalização dos pagamentos. Confirmou, ainda, que a UPA envia relatórios de execução de serviço juntamente com as escalas para processamento do pagamento, e que não houve comunicação de suspensão do serviço em relação ao profissional em questão.

Embora a prova oral, isoladamente, não seja suficiente para constituir crédito contratual, no caso dos autos ela se soma aos demais elementos probatórios para formar conjunto coeso e harmônico em favor da tese autoral.

A retenção unilateral do pagamento, sem respaldo em glosa formal ou procedimento administrativo regular, configura inadimplemento contratual e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.

A manutenção da sentença de improcedência configuraria verdadeiro enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo ordenamento jurídico.

À propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FRANCA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL
. 1 . Pleito da empresa contratada voltado ao recebimento de diferenças de reajustes anuais, que não foram aplicados aos preços pagos. Perícia técnica produzida sob o lume do contraditório, por expert equidistante das partes, que concluiu pela existência de valores inadimplidos.
2. Prestação integral dos serviços contratados incontroversos nos autos . Dever de adimplemento dos contratos regularmente celebrados
. Princípios da moralidade administrativa e do pacta sunt servanda.
Configuração de enriquecimento ilícito em caso de inadimplemento após efetiva prestação de serviços.
3 . Desfecho processual mantido. Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente acolhido para redução do percentual incidente sobre a verba honorária. (TJ-SP - Apelação Cível: 10158220620238260196 Franca, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 30/10/2025, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2025)

Os serviços médicos foram efetivamente prestados, conforme demonstrado pelos relatórios do sistema hospitalar, pelas escalas médicas, pelo documento da Secretaria de Saúde e pela prova testemunhal. A apelada beneficiou-se da prestação desses serviços, que integravam o objeto do termo de parceria firmado com o Município, mas pretende eximir-se do correspondente pagamento ao prestador.

Diante do exposto, concluo que a apelante logrou demonstrar, de forma robusta e suficiente, a efetiva prestação dos serviços médicos no mês de julho de 2023, fazendo jus ao recebimento da remuneração contratualmente pactuada.

Assim, a apelada deve ser condenada ao pagamento do valor de R$ 13.300,00, correspondente aos 9,5 plantões do mês de julho/2023, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação (considerando-se o prazo contratual de pagamento até o 5o dia útil do mês subsequente) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, condenando a apelada
ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE - AEMPRO
ao pagamento de
R$ 13.300,00
(treze mil e trezentos reais), correspondentes à remuneração pelos serviços médicos prestados no mês de julho de 2023, atualizado pela Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ, bem como da multa contratual.

Com a reforma da sentença e o provimento do recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

Condeno
a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se eventual concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026